Tribunal: CARF
Processo: 10580.907248/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.907248/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.629 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
PREDIAL SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 15-44.554 da 1a Turma da DRJ/SDR de 28 de junho de 2018
(fls. 155 a 158):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.907248/2011-34
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

1-O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório no 952408758, de 09/09/2011, à fl. 33, que homologou
parcialmente
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
no
08016.78568.240507.1.3.02-7674.
2-No despacho decisório, cientificado à interessada em 13/10/2011 (fl.38),
consta a utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 para
compensação de tributos devidos.
3-O saldo negativo informado não foi considerado integralmente disponível, por
conta da não confirmação total das parcelas de crédito. As mesmas foram
compostas por retenções na fonte de IRPJ, no montante de R$ 27.621,36:

4-A interessada protocolou manifestação de inconformidade em 11/11/2011
(fl.150), onde alega a existência do direito creditório, mediante a apresentação de
cópias de notas fiscais e Livro Razão.
5-O pedido é efetuado no sentido da homologação integral das compensações
declaradas no PER/DCOMP em lide.

A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido de
manifestação de inconformidade da recorrente, por entender (fl. 157) que o documento hábil para
comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do saldo negativo [...] é o
comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora,
nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, e que as notas fiscais e Livro Razão não são
instrumentos úteis à comprovação de retenções na fonte de IRPJ (ano-calendário 2003).
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 174 a 189), argumentando (fls. 176 e 177) que, por não possuir os comprovantes de
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

rendimentos das fontes pagadoras, restou à contribuinte a apresentação dos seguintes
documentos, conforme transcrição de texto contido em seu recurso voluntário (fls. 176 e 177):

A recorrente apresenta ainda entendimentos do CARF no Acórdão no 140200.260
e no 1803-00.673, os quais indicam em síntese:
Acórdão no 140200.260
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

Acórdão no 1803-00.673

A recorrente fundamenta seu recurso ainda:
a) no Parecer Normativo RFB no 01/2002, o qual indica que “[...] a obrigação do
contribuinte de oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse
caso, compensar o imposto retido.”;
b) em entendimento do STJ proferido em sede do Recurso Especial no
898.925/SP, o qual indica “[...] se a fonte pagadora responsável pela retenção
do imposto de renda na fonte retém o tributo e deixa de repassá-lo à
FAZENDA NACIONAL, atrai para si a responsabilidade tributária e afasta a
do contribuinte de direito (sujeito passivo da obrigação tributária).”.
Por fim, quanto ao mérito, a recorrente pede o reconhecimento do crédito e
respectiva homologação das respectivas PER/DCOMPs objeto de apreciação (fl. 188 e 189).
Nas fls. 230 a 237, consta Resolução CARF no 1002-000.245, que requer
informações adicionais à empresa contribuinte, a fim de viabilizar a ampliação do conjunto
probatório necessário à análise da demanda, diligência essa que foi atendida em parte pela
empresa contribuinte, conforme fls. 250 a 575.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

Vale ressaltar que a empresa contribuinte foi incorporada pela empresa TOP
SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, conforme doc. de fl. 191.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2003.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
03/09/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 172, face à data da ciência pela empresa
contribuinte em 06/08/2018, fl. 171, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, remanesce como ponto controvertido a
possibilidade ou não de comprovação de retenções por outros meios idôneos que possam
substituir a comprovação por meio de informe de rendimentos apresentado pela fonte pagadora.
Assim, o objeto de controvérsia é caracterizado estritamente pelas parcelas ainda
não confirmadas, a saber (fls. 85 e 86):

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

Assim, o total não confirmado é composto pelos seguintes valores:
● 63,25
● 113,22
● 71,27
● 20,97
● 71,64
● 54,70
● 1.946,55
● 4.424,60
● 3.952,08
● 613,44
● 1.352,34
● 126,54
● 4.643,96
● 124,04
● 53,23
● 515,22
● 2.587,56
● 198,01
● 8,67
Desse modo, o total não confirmado é de R$ 20.941,29, objeto de controvérsia, e
não o valor total do saldo negativo indicado na PER/DCOMP, de R$ 27.621,36 (fl. 03).
Embora tenham sido apresentadas informações adicionais, fls. 250 a 575, por
parte da empresa contribuinte, a planilha de fls. 261 e 262 está composta por valores de retenção
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

que não se encontram na lista de valores pendentes de confirmação supramencionados,
ressaltando-se ainda que não há qualquer argumento da empresa contribuinte indicativo de que
referidos valores decorram da soma (composição) de outros valores.
.
Assim, referidas quantias pendentes de confirmação não foram identificadas em
referidas páginas indicadas na planilha de fls. 261 e 262.
Não há, portanto, demonstração cabal, por parte da empresa contribuinte, de que o
crédito pretendido atenda aos requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 do CTN, que
assim dispõe:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Ademais, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre apresentação de
documentos no processo sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com os
valores que se pretende demonstrar, in verbis:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam--se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Por todo o exposto, não merece provimento o recurso interposto.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907248/2011-34

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital